Tribunal: TJDFT
Processo: 0754007-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito empresarial e processual civil. Tutela cautelar antecedente. Indeferimento. Afastamento de sócio administrador. Dilapidação de patrimônio. Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de afastamento de sócio administrador de empresa e de suspensão dos efeitos de alteração contratual de sociedade empresária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. A alteração contratual indica que a deliberação acerca do afastamento de sócia da administração da sociedade observou o quórum exigido no art. 1.076, II, do Código Civil, para fins de destituição de administrador (Art. 1.071, III, do Código Civil).
4. As questões relativas à má-gestão e à dilapidação do patrimônio da empresa demandam ampla instrução probatória, com análise técnica e contábil dos balancetes da empresa, não sendo possível o afastamento de sócio administrador na ausência de elementos robustos que demonstrem de forma inequívoca a prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Jurisprudência relevante citada: Art. 300 do CPC, Arts. 1.071, III, e 1.076, II, do CC.